Tribunal: TJDFT
Processo: 0705294-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0705294-88.2021.8.07.0000 Embargante: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN Embargado: SITRAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ELETRÔNICA LTDA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN contra decisão desta relatoria que indeferiu o pedido liminar formulado no agravo de instrumento, interposto em face de decisão proferida no mandado de segurança 0706065-46.2020.8.07.0018 impetrado por SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que houve omissão na decisão agravada quanto ao pedido de suspensão da liminar (ID 23507724). É o relatório. Decido. Decido monocraticamente os embargos, com apoio no art. 1.024, § 2o, do CPC, segundo o qual “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Assiste razão ao recorrente quanto à alegada omissão. Nos autos de origem foram proferidas duas decisões. Na primeira o magistrado a quo deferiu o pedido liminar para suspender o pregão eletrônico na fase em que se encontrava (ID 72137379). Na segunda, apenas rejeitou a preliminar de perda do objeto suscitada pelo ora embargante (ID 73344185). O recorrente então ofereceu embargos de declaração contra as duas decisões proferidas pelo juízo a quo. Porquanto. Ainda estava no prazo para recurso de ambas (ID 23507724). Portanto, considerando que a decisão que rejeitou os referidos embargos de declaração foi proferida em 10 de fevereiro de 2021, não há se falar em preclusão da decisão que concedeu a tutela de urgência. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para reconhecer a omissão quanto à suspensão do pregão eletrônico e passo à apreciação do pedido liminar. O artigo 7, III, da Lei do Mandado de Segurança autoriza que o juiz a suspender, liminarmente, “o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica” No caso dos autos, cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Diretor Geral do Detran-DF, em sede de recurso administrativo interposto no Pregão Eletrônico 18/2018 (ID 71920683). O referido Pregão Eletrônico tem por objeto “Contratação de empresa especializada, por meio de licitação, para execução, em regime de 24x7x365 (24 horas do dia, sete dias por semana, todos os dias do ano), de “Serviços de Manutenção do Sistema de Controle Semafórico do Distrito Federal”, instalada e em operação na EQS 706/906 Brasília/DF, incluindo equipamentos, materiais, peças de reposição e consumíveis de manutenção, conforme condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos, constantes do ANEXO A do Edital.” (ID 71922400). Ao final do certame, foi declarado vencedor o Consórcio DF Detran Vias, formado pelas empresas CLD construtora, Laços, Detetores e Eletrônica LTDA., BR Construtora Tecnologias em Pavimentação e Sinalização LTDA. e Newtesc Tecnologia e Comércio EIRELI (ID 71927018). O impetrante apresentou recurso administrativo, asseverando que o Consórcio vencedor não atendeu o item 4.8 do Edital, o qual proíbe que as pessoas jurídicas que tenham sócios em comum participem do certame para o mesmo item (ID 71924903). Com efeito, é fato incontroverso que a Sra. Karinny Correa Pessoa é sócia tanto da empresa Br Trânsito Indústria Comércio e Serviços Ltda (ID 71931010), que participou do pregão (ID 71924925), como também da BR Construtora Tecnologias em Pavimentação e Sinalização Ltda, que compõe o Consórcio Vencedor (ID 71928962). No julgamento do recurso administrativo apresentado pelo ora impetrante o pregoeiro entendeu que não prosperam as alegações da recorrente quanto à violação do item 4.8 do Edital, haja vista que apenas a empresa BR Trânsito participou do certame, inclusive enviando lances, conforme indica a relação de licitantes apensada aos autos. Fundamentou ainda que a empresa BR Construtora consta apenas como integrante do consórcio, não tendo participado diretamente do pregão. Entendeu também que o concurso de licitantes pertencentes a sócios comuns somente é irregular quando puder alijar do certame outros potenciais participantes (ID 71924911 e 71927025). O agravado, então, impetrou o presente writ pretendendo a declaração da nulidade desta decisão administrativa consubstanciada no ato que classificou o Consórcio DF Detran Vias, vencedor do certame (ID 71920683). Há plausibilidade nas alegações do agravado, uma vez que o item 4.8 do Edital proíbe a participação do certame de pessoas jurídicas com mesmos sócios para o mesmo item: “4.8. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o (s) mesmo (s) item(s).” (ID 71922400). Segundo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, todas as disposições contidas no edital devem ser cumpridas por todas as partes envolvidas, seja a Administração Pública, sejam os proponentes No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. CONTRATO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE VIGILANTE. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO DE INTERVALO INTRAJORNADA EM DESACORDO COM AS FORMALIDADES EXIGIDAS. INCLUSÃO INDEVIDA DE CUSTOS COM RECICLAGEM PROFISSIONAL. INSUMOS COM VALORES MUITOS SUPERIORES À PESQUISA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com o princípio da independência das instâncias é plenamente possível a existência concomitante de procedimentos administrativos e judiciais, assim como a responsabilização sobre o mesmo fato em instâncias distintas - administrativa e judicial, afinal, o sistema jurídico estabeleceu tanto o controle administrativo quanto o judicial da gestão de recursos públicos, sendo formas de fiscalização distintas e independentes. 2. Cabe ao autor da demanda estabelecer os limites do postulado, e, caso entenda pela necessidade de inclusão de terceiros no polo passivo, cabe à parte ré, no momento oportuno, utilizar-se dos meios adequados para inclusão de terceiros no processo, através das modalidades de intervenção de terceiros à sua disposição. 3. De acordo com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, todas as disposições contidas no edital, ou no termo de referência nos casos de dispensa de licitação, devem ser cumpridas pelas partes envolvidas, seja a Administração Pública, sejam os proponentes. Identificados pagamentos realizados sob a rubrica "Intervalo Intrajornada" em desconformidade com o estipulado no Termo de Referência demonstra-se devido o ressarcimento ao erário dos valores recebidos indevidamente. 4. A submissão à curso de reciclagem profissional é obrigatória para o exercício da profissão de vigilante (Lei n. 7.102/83), e, portanto, faz parte da qualificação da mão de obra a ser ofertada ao contratante. Ou seja, evidente que a empresa contratada, para cumprir a obrigação de ofertar mão de obra qualificada, deverá preencher os postos de trabalho com profissionais que estejam com o curso de reciclagem profissional em dia, não cabendo à Administração Pública arcar com tais gastos, visto que inerentes à própria natureza dos serviços oferecidos pela contratada. 5. No que diz respeito à justificativa do preço nas contratações pela Administração Pública, necessário se faz que o órgão licitante junte aos autos do processo as propostas comerciais das empresas proponentes, bem como a consulta aos preços de mercado, através de órgão oficial, para efeito de comparação de preços, pois, em que pese se tratar de situação emergencial, que visa preservar a continuidade da prestação de determinados serviços necessários, a necessidade da sociedade, ou da própria Administração, tal circunstância não pode justificar preços exorbitantes ou abusivos, sob pena de ver frustrada a moralidade na seleção das propostas. 6. Apelação do Ministério Público provida. Desprovida a apelação da empresa ré”. (07005874520198070001, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, PJe: 31/8/2020). Além disso, o fato de as empresas possuírem uma sócia em comum deve ser visto com maior precaução por poder constituir indícios de irregularidades que devem ser aprofundados. É dever do administrador impedir a contratação de empresas que tentam restringir ou frustrar o caráter competitivo, em observância aos princípios da moralidade pública, da indisponibilidade do interesse público, da isonomia, consubstanciados no artigo 3o da Lei 8.666, visando resguardar a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Até esse ponto, tem-se que, a princípio, inexistem elementos suficientes para o afastamento da decisão que concedeu o pedido liminar nos autos de origem e determinou a suspensão do processo licitatório, considerando que a participação de empresas com sócios em comum importa em violação ao item 4.8 do Edital e, consequentemente, à vinculação ao instrumento convocatório. Todavia, deve ser considerado que o objeto do certame em questão trata-se de serviço público essencial, cuja ausência coloca em risco o tráfego rodoviário de todo os Distrito Federal. Assim, diante do relevante interesse público consubstanciado na necessidade de continuidade da prestação do serviço de manutenção do sistema de controle semafórico do Distrito Federal, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR apenas para que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento pelo colegiado. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, remetam-se à. d. Procuradoria de Justiça para honroso mister. Feito tudo isso, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator